Tribunal: TJMT
Processo: 1048436-19.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1048436-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[VINICIUS SERGIO DA SILVA - CPF: 061.298.071-55 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LISLAINE ARRUDA DE LIMA - CPF: 072.687.301-28 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº1048436-19.2025.8.11.0000– COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:- VINICIUS SERGIO DA SILVA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, envolvendo agressão física contra companheira gestante e ameaças de morte dirigidas a familiar próximo, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a custódia cautelar; e (iii) determinar se é aplicável o princípio da homogeneidade ou cabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na gravidade específica da conduta, evidenciada por agressão física contra mulher gestante, ameaças de morte e histórico de violência doméstica, demonstrando risco atual à ordem pública.

4.

O modus operandi violento e a existência de relatos de agressões anteriores revelam periculosidade concreta e fundado receio de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o periculum libertatis.

6.

O princípio da homogeneidade não se aplica à hipótese, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a prisão-pena, sendo inviável o juízo prospectivo acerca de eventual regime inicial de cumprimento de pena.

7.

A ausência de requerimento de medidas protetivas pela vítima não impede a manutenção da custódia, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a manifestação de vontade da ofendida.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, em razão de sua natureza cautelar e não punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CPP, arts. 312, 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 578.495/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.06.2020; STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgRg no RHC 209.719/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.06.2025; TJMT, Enunciado Orientativo nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório lançado pelo Desembargador Plantonista na decisão liminar constante do ID nº 339500878.

“Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
VINÍCIUS SÉRGIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em 25/12/2025, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação idônea, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo elementos concretos que indiquem a possibilidade de reiteração delitiva.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade das cautelares, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumprirá pena em regime fechado, considerando sua primariedade e a pena máxima prevista para o delito, que não ultrapassa 5 anos. Acrescenta que a própria vítima manifestou desinteresse em medidas protetivas, o que demonstraria a desnecessidade da segregação.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”

O pedido de liminar foi
indeferido
em regime de Plantão Judiciário (ID 339500878).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 340638857), ratificando os termos do decreto prisional e comunicando que os autos aguardam a distribuição do Inquérito Policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador José de Medeiros (ID 341688391), opinou pela
denegação
da ordem, sustentando a gravidade concreta da conduta e a presença dos requisitos para a manutenção da custódia, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Habeas Corpus
– Lesão corporal no âmbito doméstico – Prisão preventiva – Pleito de revogação da prisão ou, subsidiariamente, fixação de medida cautelar menos gravosa – Inocorrência – Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal adequadamente demonstrados – Gravidade concreta do delito – Agressões físicas graves contra vítima gestante, inclusive, ameaças de morte contra a própria genitora, que revelam o comportamento controlador e violento do acusado – Necessidade de preservação da ordem pública e proteção da vítima – Padrão sistemático de violência doméstica evidenciando reiteração delitiva e periculum libertatis – Histórico de agressões anteriores – Alegação de violação do princípio da proporcionalidade – Inaplicabilidade – Distinção entre prisão cautelar e prisão para cumprimento de pena – Natureza acautelatória da medida – Predicados pessoais favoráveis e insuficiência de medidas cautelares alternativas – Irrelevância diante da necessidade de segregação – Enunciado orientativo nº 43 do TCCR/TJMT – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório. Peço dia para julgamento
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026